Tribunal: TJDFT
Processo: 0004982-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0004982-87.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: LUIS FERNANDO COSMO DE ASSIS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 35625470, inadmitiu os recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ não conheceu do recurso (ID 47266357). O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde ao RE 603616 (Tema 280), da sistemática da repercussão geral (ID 47266358). A ementa do paradigma é a seguinte: Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603616, Relator GILMAR MENDES, DJe 10/5/2016). No mesmo sentido o acórdão recorrido concluiu que (ID 33181052): Tráfico de drogas. Nulidade. Emendatio libelli. Prova. Desclassificação para uso de drogas. Crime único. Circunstâncias do crime. Natureza e quantidade de droga. Bis in idem. Pena-base. Fração de aumento. Confissão. Tráfico privilegiado. Transporte interestadual. Pena de multa. Condição financeira do réu. Direito de recorrer em liberdade. 1 - Havendo fundadas razões (justa causa) de que no interior do domicílio ocorre tráfico de drogas – após apreensão de grande quantidade de droga no interior do veículo do réu, os policiais visualizaram, pela porta da residência do réu, droga e balança no interior da residência, além do forte odor de maconha que saía do interior dessa -, e se do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa inferir que a prova do crime ou a droga será destruída ou ocultada, pode ocorrer o ingresso dos policiais no imóvel sem mandado judicial. 2 - O juiz, sem modificar a descrição dos fatos, pode atribuir-lhes definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha aplicado pena mais grave - emendatio libelli -, sem que haja ofensa ao princípio da correlação ou da vedação do julgamento extra petita (art. 383 do CPP). 3 – As condições do flagrante - apreensão de 362.960,00g de maconha e 1.280 comprimidos de Rohypnol na residência do segundo apelante - e confissão do primeiro apelante -, somadas aos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, são provas suficientes do tráfico de drogas. Descabida a desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06. 4 - A prática de mais de uma conduta típica, no mesmo contexto fático, no crime de tráfico de drogas, que é de ação múltipla, tipo misto alternativo, não importa em concurso de crimes. 5 - Não caracteriza bis in idem a valoração desfavorável das circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga e a utilização da diversidade das drogas (maconha, cocaína e Rohypnol) para valorar negativamente as circunstâncias do crime. 6 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas conjuntamente, não podendo ser fracionadas e utilizadas cumulativamente na primeira e na terceira fases da individualização da pena, pena de caracterizar bis in idem. 7 - A diversidade de drogas, mais de duas - cocaína, maconha e Rohypnol -, justifica elevar a pena acima de 1/6 da pena mínima em abstrato do crime. 8 - O e. STJ consolidou o entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável - inclusive para os crimes de tráfico de entorpecentes – exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base. 9 - Embora primário o apelante, a grande quantidade de droga apreendida, dívida com traficante e apreensão de arma no interior da residência deles para vigilância da droga evidenciam que eles se dedicam a atividades criminosas, o que impede se reconheça o benefício do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06. 10 - Ações penais em curso podem ser consideradas para afastar a causa de diminuição da pena do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06 caso indiquem a habitualidade do agente na prática de crimes. Precedentes do e. STJ. 11 - A atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes pressupõe que o acusado admita a traficância. Não incide se o acusado afirma não saber que havia drogas em sua residência. 12 - Incide a causa de aumento da pena prevista no art. 40, V, da L. 11.343/06, pois a droga, adquirida em Minas Gerais, foi transportada para o Distrito Federal. 13 - A circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime) e a elevada quantidade de droga apreendida (mais de 360kg de maconha), justificam fixar regime prisional fechado, ainda que o réu seja primário e a pena inferior a 8 anos (art. 33, § 3o, do CP). 14 - A pena de multa, decorrente do preceito secundário do tipo penal, de aplicação obrigatória, não pode ser afastada em razão da condição econômica do acusado. Do contrário, haveria afronta ao princípio da legalidade. 15 - A hipossuficiência econômica do réu não afasta a pena de multa nem é causa suficiente para reduzir a quantidade de dias-multa. Serve, apenas, de parâmetro para se definir o valor do dia-multa - margem de 1/30 a 5 vezes o valor do maior salário mínimo vigente à data do fato -, que, fixado no padrão unitário mínimo legal, deve ser mantido. 16 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu – condenado e fixado regime prisional fechado - permaneceu preso durante todo o curso da ação penal. 17 – Apelações providas em parte. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019